Tribunal: TJSP
Processo: 1009984-52.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Preliminar – Ilegitimidade passiva – Alegação da ré de que o seguro foi contratado com a Cadirf do Brasil Vida e Previdência S/A – Não acolhimento – Contrato de seguro firmado no âmbito de financiamento para aquisição de veículo – Ré credora

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Preliminar – Ilegitimidade passiva – Alegação da ré de que o seguro foi contratado com a Cadirf do Brasil Vida e Previdência S/A – Não acolhimento – Contrato de seguro firmado no âmbito de financiamento para aquisição de veículo – Ré credora do valor do prêmio do seguro, que foi incorporado às prestações do empréstimo – Ademais, tratando-se de relação de consumo, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento devem responder pelos defeitos do serviço.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp Repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 - "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, a ré juntou aos autos o laudo de vistoria, comprovando a efetiva prestação do serviço – Cobrança mantida – Sentença reformada.
- Seguro prestamista – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença mantida.
- Título de capitalização cobrado sob a rubrica "Cap. Parc. Premiável" – Falha no dever de informação, uma vez que não é possível identificar a real natureza da cobrança – Inteligência do artigo 39, inciso I, e 46 do CDC – Sentença mantida.
- Correção monetária – Sentença que determinou a restituição dos valores com correção monetária desde a data da assinatura do contrato – Correção que deve incidir a partir do desembolso – Sentença alterada de ofício nessa parte.

Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131195
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009984-52.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
FRANCISCO CARLOS ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009984-52.2017.8.26.0565 -Voto no 29987
2
Apelação Cível no 1009984-52.2017.8.26.0565
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Francisco Carlos Almeida (Justiça Gratuita)
Juíza: Érika Ricci
Comarca: São Caetano do Sul 1a Vara Cível
Voto 29987
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Preliminar Ilegitimidade passiva Alegação da ré
de que o seguro foi contratado com a Cadirf do Brasil
Vida e Previdência S/A Não acolhimento Contrato
de seguro firmado no âmbito de financiamento para
aquisição de veículo Ré credora do valor do prêmio
do seguro, que foi incorporado às prestações do
empréstimo
Ademais, tratando-se de relação de
consumo, todos aqueles que integram a cadeia de
fornecimento devem responder pelos defeitos do
serviço.
- Tarifa de avaliação do bem Tese firmada pelo STJ
quando
do
julgamento
do
REsp
Repetitivo
1.578.553/SP
Tema 958 - “Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a
abusividade da cobrança do serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso” Na espécie, a ré juntou aos
autos o laudo de vistoria, comprovando a efetiva
prestação do serviço Cobrança mantida Sentença
reformada.
- Seguro prestamista
Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp 1.639.320 Tema 972
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” Sentença mantida.
- Título de capitalização cobrado sob a rubrica
"Cap. Parc. Premiável"
Falha no dever de
informação, uma vez que não é possível identificar a
real natureza da cobrança Inteligência do artigo 39,
inciso I, e 46 do CDC Sentença mantida.
- Correção monetária Sentença que determinou a
restituição dos valores com correção monetária desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009984-52.2017.8.26.0565 -Voto no 29987
3
a data da assinatura do contrato Correção que deve
incidir a partir do desembolso Sentença alterada de
ofício nessa parte.
Recurso parcialmente provido, com observação.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
87/91) que julgou parcialmente procedente a ação revisional de
cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito1, ajuizada
por Francisco Carlos Almeida em face de BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento, para “(i) DECLARAR
ABUSIVAS as cláusulas que preveem a cobrança de (a) tarifa de
avaliação de bem, no importe de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta
reais); (b) seguro de proteção financeira, no valor de R$ 700,00
(setecentos reais) e (c) capitalização parcela premiável, no valor de
R$ 97,97. (ii) CONDENAR a ré a restituição dos valores pagos pela
parte autora, equivalente a soma das quantias descritas nas cláusulas
declaradas abusivas (item i, supra), acrescido de juros de mora de 1%
ao mês, desde a citação, e correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, desde a assinatura do contrato”.
Em razão da sucumbência recíproca, as
partes ratearão as custas e despesas processuais. Cada litigante
pagará ao patrono da parte ex adversa o valor de 10% sobre o valor
da condenação, observada a gratuidade de justiça concedida ao
autor.
Nas razões de apelação, a ré alega, em
síntese, (i) a ilegitimidade passiva com relação ao seguro, porque a
seguradora é a Cadirf do Brasil Vida e Previdência S/A; (ii) a
1 Valor da causa: R$ 25.847,40, em dezembro de 2017. Sentença disponibilizada no DJe em
17/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009984-52.2017.8.26.0565 -Voto no 29987
4
legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, do seguro e da
“capitalização de parcela premiável”.
Recurso respondido.
É o relatório.
O autor celebrou com a ré, em
06/08/2015, contrato de financiamento de veículo no valor de R$
24.318,92 (vinte e quatro mil, trezentos e dezoito reais e noventa e
dois centavos) para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas
mensais de R$ 858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais).
Inicialmente, afasta-se a preliminar de
ilegitimidade passiva.
O seguro prestamista foi contratado no
bojo do financiamento para aquisição de veículos, formalizado na
cédula de crédito bancário n° 340818271.
Desse modo, verifica-se que a ré não
agiu como mera estipulante do contrato de seguro, mas como
verdadeira credora dos valores pagos a esse título, os quais
integraram as prestações do financiamento.
Ainda que assim não fosse, a cédula de
crédito bancário foi celebrada em típica relação de consumo, razão
pela qual a ré, integrante da cadeia de fornecimento, deve responder
pelos danos causados em decorrência dos defeitos apresentados na
prestação do serviço contratado.
A tarifa de avaliação do bem (R$
350,00) que tinha a Resolução no 3.518/2007 do BACEN autorizando
a sua cobrança (artigo 5o) agora tem tese extraída do julgamento do
mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo) onde fixou-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009984-52.2017.8.26.0565 -Voto no 29987
5
entendimento de que é válida a cobrança de tarifa para avaliação do
bem dado em garantia, ressalvando-se o serviço que não foi
efetivamente prestado, bem como a verificação pelo Judiciário da
hipótese de onerosidade em cada caso concreto.
No caso em tela, a ré juntou aos autos o
laudo de vistoria (fl. 43), em que consta a avaliação da pintura, da
tapeçaria/estofamento, dos pneus e do estado geral do veículo,
portanto, a tarifa pode ser cobrada.
Quanto ao seguro prestamista (R$
700,00) o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do
recurso repetitivo - REsp 1.639.320 Tema 972 - concluiu que a
inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela
regulação bancária, e a validade dessa contratação em face da
legislação consumerista também não encontra obstáculo desde que
apresentado como cláusula optativa ao consumidor.
Não obstante, a questão avança quanto
a ausência de liberdade do consumidor de poder contratar qualquer
seguradora para participar do contrato, razão pela qual consolidou-se
a seguinte tese para a matéria: “Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
No caso em tela, não há a liberdade a
que o consumidor tem direito. Por isso, é ilegal a cobrança do seguro.
Quanto à cobrança da “capitalização
de parcela premiável” (R$ 97,97) temos que está configurada prática
abusiva, caracterizando a denominada venda casada, imposta ao
consumidor, cuja vedação encontra amparo no artigo 39, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009984-52.2017.8.26.0565 -Voto no 29987
6
Código de Defesa do Consumidor, além disso, inexiste qualquer
informação contratual clara sobre o alcance da referida taxa, conforme
determina o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.
A propósito, segue precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REVISIONAL DE CLÁSULA CONTRATUAL E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO Parcial Procedência da Ação - Recurso da
ré - TARIFAS BANCÁRIAS TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
Título de capitalização cobrado sob a rubrica "Cap.
Parc. Premiável" Falha no dever de informação (inciso
III do art. 6o do CDC), uma vez que não é possível
identificar a real natureza da cobrança - Cobrança
afastada - Determinação para devolução simples dos
valores pagos a esse título ao autor - Sentença mantida -
REGISTRO DE CONTRATO
Cobrança legítima -
Julgamento em conformidade com Recurso Especial -
Repetitivo tema 958/STJ Sentença reformada - Parcial
procedência da demanda RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP; Apelação
1023349-62.2017.8.26.0602;
Relator: Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro:
31/01/2019)
Por fim, a sentença merece pequeno
reparo, de ofício, com relação à correção monetária. A sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009984-52.2017.8.26.0565 -Voto no 29987
7
determinou a restituição dos valores com correção monetária a partir
da data da assinatura do contrato. Porém, a correção monetária deve
incidir a partir do desembolso.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso para declarar a legalidade da cobrança da tarifa avaliação do
bem, com observação.
Em razão do mínimo acolhimento dos
pedidos da ré, fica mantida a sucumbência fixada na sentença.
MARINO NETO
Relator